Tribunal: TJBA
Processo: 8078863-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078863-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: TEREZINHA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BELENS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais movida por TEREZINHA SANTIAGO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante falsificação de assinatura, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a ocorrência de fraude; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica judicial, confirmada por laudo complementar, comprova de forma categórica que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado nº 010014077216 não foi realizada pela autora, configurando falsificação e, portanto, inexistência de manifestação válida de vontade.

O contrato é nulo de pleno direito, por ausência de elemento essencial à sua formação, nos termos do Código Civil, sendo inexistente a relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A negligência do banco na conferência da autenticidade documental e na liberação do crédito caracteriza violação da boa-fé objetiva e enseja a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, dada a afetação direta da dignidade e da segurança patrimonial da consumidora idosa.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses de fraude bancária e desconto indevido em proventos de aposentadoria.

Mantém-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Configura dano moral
in re ipsa
a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de consumidor idoso, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A negligência do fornecedor na conferência da autenticidade documental viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, I e II, 166, I; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 0331550-68.2013.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 25.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8057047-40.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 25.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8007970-80.2022.8.05.0113, Rel.ª Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8078863-78.2021.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelantes e Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
TEREZINHA SANTIAGO DOS SANTOS
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA